Tribunal: TJDFT
Processo: 0717173-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível do Gama e o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, no âmbito de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. O juízo de Águas Claras declinou de ofício da competência, sob o fundamento de se trata de ação de cunho pessoal, regida sob a égide do art. 46 do CPC, de modo a competência é do juízo suscitante, porque o réu tem domicílio em região correspondente à circunscrição judiciária do Gama, onde é domiciliado o réu. Em contraposição, o juízo suscitado (Gama) suscitou o conflito ao afirmar que a competência em questão é de natureza relativa e, portanto, não pode ser alterada de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o declínio de competência de ofício, em sede de inventário, quando a controvérsia envolve apenas a competência territorial de natureza relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nas ações de cunho pessoal, como no caso em que persegue a rescisão contratual, possui natureza relativa e, por isso, só pode ser modificada mediante provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, não podendo ser declinada de ofício pelo juízo, conforme orientação da Súmula 33 do STJ.
4. Não se configura, no caso, qualquer das hipóteses do art. 53, I e II, do CPC que autorizariam a modificação da competência de ofício, tampouco se verifica relação de consumo ou abusividade na escolha do foro.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o que acarreta a prorrogação da competência do juízo inicialmente escolhido, caso não haja impugnação da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial nas ações de inventário é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo. 2. A ausência de impugnação pela parte interessada acarreta a prorrogação da competência territorial do juízo originariamente competente.